Tribunal: TJSP
Processo: 0004669-87.1996.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. Ilegitimidade Passiva. IPTU. Proferida sentença terminativa nos autos da execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de Jundiaí, pois proposta em face de parte ilegítima, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Acertada a decisão porquanto a ação foi proposta originariamente em face de contribuinte que nunca ostentou a condição de

Ementa:
Execução fiscal. Ilegitimidade Passiva. IPTU. Proferida sentença terminativa nos autos da execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de Jundiaí, pois proposta em face de parte ilegítima, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Acertada a decisão porquanto a ação foi proposta originariamente em face de contribuinte que nunca ostentou a condição de sujeito passivo do débito tributário exigido referente ao IPTU, exercício de 1993. Ademais, inadmissível o prosseguimento da ação executiva em face dos atuais proprietários do imóvel, pois é vedada a substituição do devedor na certidão de dívida ativa, consoante a Súmula n. 392, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004669-87.1996.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI, são apelados ANTONIETA CHAVES CINTRA
GORDINHO (ESPÓLIO), VAIL CHAVES (ESPÓLIO) e ISABEL FERNANDES
CHAVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004669-87.1996.8.26.0309 -Voto no 30683
2
Voto no 30683
Comarca:
Jundiaí
Apelante:
Apelado:
Municipalidade de Jundiaí (exequente)
Shigeaki Ueki e outros (executados)
Juiz sentenciante: Gustavo Pisarewski Moisés
Ementa: Execução fiscal. Ilegitimidade Passiva. IPTU. Proferida
sentença terminativa nos autos da execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Jundiaí, pois proposta em face de parte
ilegítima, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Acertada a decisão porquanto a
ação foi proposta originariamente em face de contribuinte que
nunca ostentou a condição de sujeito passivo do débito tributário
exigido referente ao IPTU, exercício de 1993. Ademais,
inadmissível o prosseguimento da ação executiva em face dos
atuais proprietários do imóvel, pois é vedada a substituição do
devedor na certidão de dívida ativa, consoante a Súmula n. 392, do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de Jundiaí contra a r. sentença proferida nos autos
da execução fiscal proposta em face Shigeaki Ueki e outros, pela
qual o Juízo reconheceu a ilegitimidade processual do sujeito passivo
da execução e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 1
Em suas razões recursais, a municipalidade exequente,
em breve síntese, sustenta a regularidade da propositura da
demanda, pois assevera o ajuizamento do feito com base nas
informações prestadas pelos contribuintes ao Fisco Municipal, de
modo que não pode ser penalizada pelo descumprimento de
obrigação acessória do administrado consistente no dever de
1 Fls. 262-263, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS, da
Vara da Fazenda Pública de Jundiaí.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004669-87.1996.8.26.0309 -Voto no 30683
3
manutenção de dados atualizados perante a Administração Pública.
Nesta senda, pede a anulação da sentença e, por consequência, a
devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito em face
dos atuais proprietários do imóvel sobre o qual recai o débito
tributário.2
Contrarrazões oferecidas pelo espólio de Antonieta
Chaves Cintra Gordinho, Vail Chaves e Isabel Fernandes, nas
quais aponta o acerto da sentença, sob o fundamento de a ação
executiva ter sido originariamente proposta em face Shigeaki Ueki e,
no curso do deslinde processual, pretendida a inclusão dos recorridos
no polo passivo da demanda. Assinala a parte recorrida a ilegalidade
do pleito porque afronta o entendimento firmado na Súmula n. 392, do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer a manutenção do
julgado.3
Dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada pela
municipalidade recorrente em 16.04.1996 em face de SHIGEAKI
UEKI, lastreada por certidão de dívida ativa oriunda de débito de IPTU
2 Fls. 266-278.
3 Fls. 284-300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004669-87.1996.8.26.0309 -Voto no 30683
4
referente ao exercício 1993, que recai sobre o imóvel descrito na
certidão de registro dominial lavrada perante o 2o Serviço de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca de Jundiaí.4
Aludido documento registral aponta que, desde 05.07.1973
até a data na qual fora expedida a certidão, em 03.01.1997; figuravam
como proprietários e detentores do imóvel em questão os
contribuintes VAIL CHAVES, ISABEL FERNANDES CHAVES e
ANTONIETA CHAVES CINTRA GORDINHO.
De mais a mais, a minudente leitura do caderno
processual atesta a inexistência de documento apto a justificar o
ajuizamento do executivo fiscal em face de contribuinte que nunca
exerceu o domínio ou deteve a propriedade sobre o imóvel que recai o
débito tributário exigido.
Nesta quadra de ideias, impertinente a alegação recursal
sobre o descumprimento de obrigação acessória do administrado
quanto ao informe atualizado de dados perante a Administração
Pública, ao passo que, SHIGEAKI UEKI, conforme sobredito, nunca
ostentou a condição de sujeito passivo da exação inadimplida. Conclui-
se, desta forma, não se tratar a hipótese de dados desatualizados
perante o Fisco Municipal, mas de patente equívoco.
Corrobora para tal conclusão o fato de a própria
municipalidade exequente, após o transcurso de mais de uma década
da data de propositura da demanda, ter postulado a alteração do polo
4 Fls. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004669-87.1996.8.26.0309 -Voto no 30683
5
passivo a fim de excluir da lide SHIGEAKI UEKI e conferir o
prosseguimento do feito em face de VAIL CHAVES, ISABEL
FERNANDES CHAVES (espólio) e ANTONIETA CHAVES DA
CINTRA GODINHO (espólio).5
Portanto está evidenciada a ilegitimidade processual da
parte originariamente executada, motivo porque se dessume a
impossibilidade de prosseguimento da ação, pois eivada de vício
insanável.
Ressalte-se que proceder de modo diverso configurar-se-
ia patente ofensa ao entendimento sumular n. 392, do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”6 (g.n.)
E o posicionamento deste Órgão Fracionário perfila ao
entendimento da Corte Especial, conforme se depreende de julgados
análogos nas apelações no: (i) 0004514-68.2005.8.26.0083; Relator:
ROBERTO MARTINS DE SOUZA; julgamento em 05/12/2019; (ii)
0001845-35.2003.8.26.0108, Relator: BURZA NETO, julgamento em
02/12/2019; (iii) 1500697-63.2016.8.26.0655; Relator: WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI;
julgamento
em
27/11/2019
e
(iv)
0507192-84.2009.8.26.0268; Relator: RICARDO CHIMENTI; data do
julgamento: 19/11/2019.
5 Fls. 170 Pedido de substituição do polo passivo formulado pela municipalidade exequente aos
17.10.2006.
6 STJ, Primeira Seção, em 23.09.2009. DJE de 7.10.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004669-87.1996.8.26.0309 -Voto no 30683
6
Destarte, imperiosa a manutenção da sentença.
Anote-se a inaplicabilidade do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, pois inexistente a condenação da municipalidade em
honorários advocatícios sucumbenciais, ora recorrente. Por corolário,
nada há para ser majorado nesta instância recursal.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora